Tribunal: TJBA
Processo: 8014842-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014842-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: FABIANI SILVA DE CARVALHO ABREU

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEORIA DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado com o intuito de reformar pronunciamento judicial que anunciou o julgamento antecipado da lide a despeito de requerimento de realização de prova pericial nos autos de ação indenizatória. No processo originário, o autor alegou sofrer de Lombociatalgia Crônica, e apontou negativa indevida de cobertura por parte da operadora para realização de procedimentos médicos recomendados. A agravante sustenta a imprescindibilidade da perícia judicial para comprovação da pertinência técnica da negativa, tendo em vista o elevado valor do procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de prova pericial; (ii) estabelecer se, no caso concreto, está caracterizada a urgência que autorize a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 1.015, um rol taxativo das decisões interlocutórias impugnáveis por agravo de instrumento, admitindo exceções apenas em hipóteses legalmente previstas ou em situações de urgência, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1.704.520/MT).

4. A decisão que indefere pedido de produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco revela urgência capaz de inviabilizar posterior reapreciação em apelação, o que afasta a incidência da teoria da taxatividade mitigada.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que decisões que indeferem o pedido de prova, salvo risco de perecimento do direito, não ensejam agravo de instrumento.

6. O caso concreto não demonstra risco iminente de perecimento do objeto da prova ou prejuízo irreparável, sendo possível a análise da questão em momento oportuno, o que justifica a manutenção da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, § 1º; 1.015, incisos II, VI e XI; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1854565/PR, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 30.06.2022; TJ-ES, AI nº 5005380-17.2023.8.08.0000, Rel. Heloísa Cariello, j. 29.08.2024; TJ-CE, AI nº 0628609-62.2024.8.06.0000, Rel. Cleide Alves de Aguiar, j. 30.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014842-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada FABIANI SILVA DE CARVALHO ABREU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25